Tribunal: STF
Processo: ADI 7340
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 74, § 5º, DA LEI ESTADUAL Nº 18.159, DE 18 DE JULHO DE 2022, DO CEARÁ. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LIMITAÇÃO DAS DESPESAS PREVISTAS EM FOLHA SUPLEMENTAR EM PERCENTUAL DA FOLHA NORMAL, SEM PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO AUTÔNOMO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 



    1. É inconstitucional a limitação das despesas previstas em folha complementar pertencentes ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, ambos do Estado do Ceará, a percentual do gasto anual da folha normal de pagamento, sem a devida participação efetiva desses órgãos financeiramente autônomos no ato de estipulação em conjunto dessa limitação na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 



    2. Medida cautelar referendada.